Tribunal: TJES
Processo: 0016722-64.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016722-64.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LICINIA TEIXEIRA GUIMARAES E SOUZA registrado(a) civilmente como LICINIA TEIXEIRA GUIMARAES E SOUZA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016722-64.2016.8.08.0030

APELANTE:
LICINIA TEIXEIRA GUIMARÃES E SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LICINIA TEIXEIRA GUIMARÃES E SOUZA
em face da r. sentença de fl. 105 que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono.

Em suas razões, fls. 107/111, a apelante sustenta que (
i
) não há que se falar em abandono na fase do cumprimento de sentença, mas apenas em sede de processo de conhecimento; e que (
ii
) deveria ter sido determinado o arquivamento provisório dos autos, e não a decretação de abandono.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por
LICINIA TEIXEIRA GUIMARÃES E SOUZA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

Após o envio dos autos à contadoria para apurar os cálculos apresentados pela exequente (fl. 98), foi prolatado novo despacho determinando a intimação da requerente (fl. 103) para tomar ciência do conteúdo da atualização de débitos judiciais feita pela Contadoria, a qual, contudo, quedou-se inerte.

Em virtude da inércia da exequente, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal desta (fl. 104) para impulsionasse o feito, sob pena de extinção por abandono.

A citação postal foi devidamente entregue no endereço informado pela requerente em sua peça vestibular (fl. 104-verso), a qual, contudo, permaneceu sem manifestar nos autos, o que ensejou a sentença ora objurgada.

Nesse contexto, em que pese alegações da apelante, vislumbro que estas não merecem prevalecer. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC/15 estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, colho dos autos todos os requisitos previstos na legislação para o reconhecimento do abandono da causa, uma vez que:
(i)
a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado no Diário da Justiça, com a finalidade de se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, contudo,
manteve-se inerte
e
(ii)
após restar constatado que a autora não se manifestou, passando mais de 30 (trinta) dias de autos paralisados, foi intimada pessoalmente para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, não se manifestando por mais uma vez.

Feito esse necessário registro, cito os seguintes precedentes desta E. Corte de Justiça a título ilustrativo. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Deve-se observar que, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC⁄15
. 2) O princípio da efetividade, entendido a partir da instrumentalidade das formas e celeridade processual, visa garantir uma prestação jurisdicional justa. Dessa forma, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 30150041728, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

(grifei)

_____________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO NCPC
. EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA EVIDENCIADA (NCPC, ART. 485, §1º). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo ocorrida a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC, e tendo esta deixado transcorrer in albis o prazo concedido, deve ser mantida a extinção do processo, eis que evidenciada a sua desídia, sendo desnecessária, para se decretar a extinção do feito, a intimação do seu patrono para tanto, porquanto já deixara de praticar atos que lhe competia em momento anterior
. Precedentes do c. STJ. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 30140055713, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)
(grifei)

Em hipóteses dessa natureza, necessário se faz analisar a caracterização (ou não) do abandono da causa sob a ótica do
animus
do autor, ou seja, atribuo relevante valor ao elemento subjetivo para verificar se, de fato, encontra-se caracterizado o desinteresse do autor no prosseguimento do feito.

In casu
, inexiste fator objetivo capaz de evidenciar o interesse da autora no prosseguimento da ação, haja vista que lhe competia exclusivamente a realização da diligência no sentido de prosseguir com a execução.

Ainda, não há que se falar em descabimento da decretação de abandono na fase de cumprimento de sentença, sendo o instituto aplicável em todas as hipóteses em que o autor não movimenta o feito nos termos do artigo 485 do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS EM QUE PROCEDIDA PELO JUÍZO A QUO, APENAS VEM DAR CUMPRIMENTO AO ARTIGO 485, DO CPC/2015, EM SEU INCISO III, ATENDIDA A EXIGÊNCIA CONTIDA EM SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO. II. ESTE TRIBUNAL JÁ DECIDIU SER INAPLICÁVEL A SÚMULA Nº 240 DO C. STJ, em sede de execução, o que significa afirmar a desnecessidade de requerimento do executado em relação à extinção do feito, seja pela manifesta ausência de interesse do executado no prosseguimento da demanda ou pela desautorização do apelante em questionar tal questão em seu intento recursal. III -
Não há suporte legal ao pretendido arquivamento provisório no caso de abandono

da causa, revelando-se plenamente cabível na hipótese a sentença extintiva, mesmo já em sede de cumprimento de sentença.
lV - Recurso não provido.
(TJES; AC 0007025-24.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/03/2022; DJES 08/04/2022)

Desse modo, afigura-se evidente o acerto praticado pela Juíza singular que extinguiu o feito em virtude da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao andamento do processo, observando o regramento processual pertinente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - DESCABIDO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.

2. Não há que se falar em descabimento da decretação de abandono na fase de cumprimento de sentença, sendo o instituto aplicável em todas as hipóteses em que o autor não movimenta o feito nos termos do artigo 485 do CPC.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.